Tribunal: STF
Processo: Rcl 52548
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.167. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.



    1. A autoridade reclamada negou seguimento a recurso extraordinário em virtude de óbices processuais, sem que tenha sido apreciada a matéria debatida no paradigma indicado.



    2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Agravo interno desprovido.